Tribunal: STF
Processo: ARE 1519156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO DA NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 75 DA LEI N.º 8.112/1990 (25% SOBRE O VALOR DA HORA NORMAL) ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 20.756/2020 (20%). PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NO SISTEMA DE VENCIMENTO E NÃO SUBSÍDIO. REFLEXOS REFERENTES ÀS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS NÃO CONTEMPLADOS. CONFORME TEMA Nº 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1. Exordial (mov. n.º 01): Em síntese, consta dos autos que o autor foi aprovado no Processo Seletivo Simplificado promovido pela Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás para o cargo de Vigilante Penitenciário Temporário, tendo laborado de 02/03/2020 até 02/11/2021, sendo exposto a condições insalubres, exercendo atividades que punha sua integridade física em risco. Verbera que incumbia ao requerido a expedição de LTCAT e PPP, devendo, este último, ser entregue ao autor no momento da rescisão contratual, o que não ocorreu. Discorre que o plano de cargos e salários dos servidores do sistema prisional prevê a carga horária de 40h semanais, em regime de escalas, todavia laborou o excedente de 30 (trinta) minutos por escala, com habitualidade, sendo-lhe imposto que ingressasse antes do horário, sem acréscimo de horas noturnas e sem intervalo intrajornada. Ao final, requer a condenação do requerido ao pagamento de verbas rescisórias; horas extras noturnas, horas noturnas, horas extras intrajornada, todas com os devidos reflexos nas férias, 1/3 (um terço) constitucional e 13º salário; apresentação da folha de ponto e livro de ocorrências da unidade; exibição do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT); pagamento de indenização por danos morais e que seja reconhecido a especialidade do período em que trabalhou como vigilante penitenciário temporário, pugnando ainda pela inversão do ônus da prova e utilização de prova emprestada.



    2. Sentença (mov. n.º 35): Na origem, os pedidos exordiais foram julgados parcialmente procedentes, conforme parte dispositiva, a seguir transcrita: “[…]Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para, resolvendo o mérito: a) DECLARAR o direito da parte autora ao recebimento da verba pelo trabalho noturno; e b) CONDENAR o requerido no pagamento dos adicionais noturnos durante o período em que a autora laborou em regime de plantão, além dos reflexos no 13º salário e férias, adotando-se o percentual de 25% em relação aos serviços no período de 02/03/2020 até 02/11/2021, observada, se for o caso, a prescrição quinquenal. Os juros e correção monetária deverão observar o preconizado pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a saber: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."[…]”.



    3. Embargos de declaração (mov. n.º 45): A parte requerida opôs embargos de declaração, que foram acolhidos, conforme breviário a seguir transcrito: “[...]Ante o exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios para, suprindo a omissão da sentença proferida, alterar a sua parte dispositiva, passando a constar: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para, resolvendo o mérito: a) DECLARAR o direito da parte autora ao recebimento da verba pelo trabalho noturno; e b) CONDENAR o requerido no pagamento dos adicionais noturnos durante o período em que a autora laborou em regime de plantão, além dos reflexos no 13º salário e férias, adotando-se o percentual de 25% em relação aos serviços no período de 02/03/2020 até 02/11/2021, devendo referido percentual incidir até a entrada em vigor da Lei nº 20.756/2020, a partir da qual o respectivo adicional será de 20% (vinte por cento) nos termos da novel legislação, observada a prescrição quinquenal. (…)”.[...]".



    4. Recurso Inominado (mov. n.º 59): Irresignado, o Estado de Goiás interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que o direito ao adicional noturno deferido pela sentença não estava previsto na legislação estadual ou no contrato de regência e que não há qualquer indicativo de desvirtuamento da contratação temporária. Alega que, em entendimentos recentes da Suprema Corte, inexiste direito às férias, adicional noturno, adicional de insalubridade, dentre outros, ao contratado temporário (RE nº 1.423.397 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, pub. 24.08.2023). Deste modo, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.



    5. Contrarrazões (mov. n.º 62): A parte recorrida refutou os argumentos do recurso inominado, pugnando pela manutenção da sentença.



    6. Recurso próprio, tempestivo e prescindível de preparo (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96 c/c art. 36, inciso III, da Lei Estadual n.º 14.376/2002). Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    7. Fundamentos do reexame.



    7.1 A Constituição Estadual, em seu art. 95, IV, prevê a remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno, em consonância ao art. 7º, IX c/c art. 39, § 3º da CF/88. Portanto, em se tratando de servidor temporário, os direitos sociais lhe é estendido, com fundamento no art. 37, IX da CF, passando a fazer jus o trabalhador ao adicional noturno. Eis o enunciado nº 36 da súmula deste Tribunal de Justiça: “É devida a extensão dos direitos sociais previstos no artigo 7º, da Carta Magna, a servidor contratado temporariamente, nos moldes do artigo 37, inciso IX, da Carta da República.



    7.2 Nesse cotejo, o adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, IX, da Constituição Federal. Outrossim, o desempenho das funções em regime de revezamento não inibe o pagamento do referido adicional, conforme orientação estampada nas Súmulas 213 e 214 do STF, vejamos: Súmula 213 – É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. Súmula 214 – A duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e trinta segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional.



    7.3 Observa-se que, no caso, a parte autora era detentora de cargo temporário, sendo-lhe aplicado o Decreto 7.474/2011 que, no seu §1º, art. 1º, dispõe que o Vigilante Penitenciário Temporário não será remunerado por subsídio, o que é corroborado por suas fichas financeiras anuais acostadas à exordial.



    7.4 Dessa forma, não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.404/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, pois foi no sentido de que “aos servidores que percebem subsídio, permite-se o pagamento de valores adicionais que retribuam o exercício de atividades excepcionais e eventuais”.



    7.5 Já em relação ao Tema n. 551 do STF, apesar de nada dizer sobre adicional noturno, tem-se expresso que aos servidores temporários não cabem décimo terceiro salário e férias, permitindo-se concluir que se não tem direito ao principal, também não terá ao acessório.



    7.6 Portanto, é imperiosa a reforma da sentença para julgar procedente o pleito autoral no que se refere ao adicional noturno durante o período em que laborou em regime de plantão.



    7.7 Insta salientar, por oportuno, que houve a publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 20.756/2020), que, corrigindo a lacuna normativa antes existente, cuidou de estabelecer, no art. 125: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor – hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.”



    7.8 Com efeito, aos plantões eventualmente laborados a partir da data de vigência do novel diploma legal, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado, em consonância com o princípio tempus regit actum, considerando que o art. 297 da Lei 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, tem-se que a lei em foco entrou em vigor em 28/07/2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/98.



    7.9 Portanto, os plantões prestados antes da vigência da Lei 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna será acrescido 25%, por seu turno, o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%.



    7.10 É o entendimento adotado pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (Precedentes: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Recurso Inominado nº 5291784-67.2024.8.09.0051, de minha relatoria, publicado em 19/06/2024; RI 5457129- 38.2022.8.09.0154, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relator, Fernando Moreira Gonçalves, publicado em 22/02/2024).



    8 Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar da condenação o pagamento dos reflexos do adicional noturno em férias e 13º salário.



    9. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, diante do provimento recursal, art. 55, caput, in fine, da Lei n.º 9.099/95.



    10. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente